Tribunal: TJPA
Processo: 0899042-89.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899042-89.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA PORTELA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (SEDUC). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916/STF. RE 1.405.442/PA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. REGRA: INEXISTÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS ALÉM DE SALÁRIOS E FGTS. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL NO ÂMBITO LOCAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO APENAS DO PERÍODO LEGALMENTE ADMITIDO (ATÉ 2 ANOS), QUANDO INCONTROVERSO O EXERCÍCIO REGULAR DENTRO DO LIMITE DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. INVIABILIDADE DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO EXCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (JUSTIÇA GRATUITA).

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora estadual contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteava averbação de tempo de serviço prestado sob contratos temporários (anteriores à efetivação) para majoração do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com reflexos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser sobrestado em razão de alegada pendência de trânsito em julgado/modulação no RE 1.405.442/PA; (ii) estabelecer se o tempo de serviço decorrente de contratação temporária reputada nula pode ser computado para fins de ATS, à luz do Tema 916/STF; e (iii) subsidiariamente, verificar se é possível averbar apenas o período temporário dentro do limite legal de contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se o sobrestamento, pois o STF, no RE 1.405.442/PA, determinou a adequação do entendimento local à tese do Tema 916/STF, orientação de observância obrigatória (art. 927 do CPC), dispensando aguardar trânsito em julgado formal para a aplicação do precedente.

O Tema 916/STF fixa que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não produz efeitos jurídicos válidos, salvo remuneração pelo período trabalhado e FGTS, vedando, como regra, o cômputo de tempo para acréscimos remuneratórios.

No âmbito desta Corte, consolidou-se compreensão de que a nulidade do vínculo temporário prolongado não impede, excepcionalmente, a averbação do período inicial dentro do limite legal de contratação temporária, preservando-se a parcela válida do vínculo (até 2 anos), quando incontroverso o efetivo exercício e ausente controvérsia quanto à regularidade do período permitido.

No caso, sendo incontroverso que a servidora laborou sob vínculo temporário por período que abrange, ao menos, dois anos dentro do limite legal, admite-se o cômputo restrito desse lapso para fins de ATS, vedada a averbação do período excedente.

Sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), com suspensão da exigibilidade das verbas em relação à autora, se beneficiária da gratuidade (art. 98, §3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reconhecer o cômputo de 2 (dois) anos de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, exclusivamente para fins de cálculo do ATS, mantida a impossibilidade de averbação do período excedente.

Tese de julgamento:

A tese do Tema 916/STF veda, como regra, o cômputo de tempo oriundo de contrato temporário nulo para fins de vantagens remuneratórias, inclusive ATS, ressalvados salários e FGTS.

Excepciona-se a averbação do período inicialmente válido do vínculo temporário dentro do limite legal de contratação, quando incontroverso o exercício regular, admitindo-se o cômputo apenas desse lapso para fins de ATS.

É prescindível o sobrestamento quando já há pronunciamento do STF determinando a adequação do entendimento local à tese de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 37, IX.

CPC/2015, arts. 86, 98, §3º, 927 e 1.030, II.

Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, §1º.

LC Estadual nº 7/1991 (limite temporal do vínculo temporário).

JURISPRUDÊNCIA

STF, RE 765.320 (Tema 916/RG), Rel. Min. Teori Zavascki (contratação temporária irregular: efeitos limitados a salários e FGTS).

STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25/03/2024, publ. 10/04/2024 (aplicação do Tema 916 ao ATS no Pará; determinação de adequação do entendimento local).

TJPA, MS Cível nº 0802310-18.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Seção de Direito Público, j. 13/05/2025 (mitigação: averbação limitada ao período legal; vedação ao excedente).

TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0843493-94.2023.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 20/10/2025 (exceção: cômputo do período legalmente permitido; aplicação do Tema 916/STF ao excedente).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA

PORTELA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital (Num. 25530862, j. 31/12/2024), nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
,
que julgou
improcedente
o pleito autoral de averbação do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de cálculo e majoração do
Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
, cujo
decisum
possui o seguinte teor:

“(...) Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão da parte Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”

Os fatos que subsidiam a demanda (Num. 25530830) revelam que a Autora, atualmente servidora pública
efetiva
do Estado do Pará, ocupando o cargo de Professora Classe I na Secretaria de Estado de Educação (
SEDUC
) desde 01 de agosto de 2007, busca o reconhecimento de um extenso período anterior em que laborou sob regime de contratação
temporária
. Especificamente, a Apelante informa ter trabalhado como Professora temporária nos períodos de 06/05/1992 até 03/02/1994 e, sucessivamente, de 04/02/1994 até 31/07/2007, totalizando, aproximadamente,
quinze anos e oito meses
de serviço precário. A Recorrente argumentou que, somando-se o período efetivo e o temporário, seu tempo total de exercício seria de, aproximadamente, trinta e um anos e dez meses, o que lhe garantiria o percentual de
50% (cinquenta por cento)
de ATS, ao passo que recebe atualmente apenas
20% (vinte por cento)
.

Em vista dessa diferença, ajuizou a ação visando a obrigação de fazer para averbação do tempo temporário, a implementação do percentual correto do adicional e o pagamento dos valores retroativos dos últimos cinco anos, além do deferimento de tutela de evidência.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de
improcedência
(Num. 25530862), reconhecendo a inexigibilidade da obrigação. O magistrado
a quo
afastou, inicialmente, a prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo que se renova mês a mês. No mérito, contudo, discorreu sobre a
incompatibilidade
entre a natureza transitória do regime temporário (limitado a dois anos pela LC nº 7/1991) e a concessão do ATS (devido por triênios). Adicionalmente, o Juízo singular acolheu integralmente o precedente exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário nº 1405442
, que, em março de 2024, determinou a devolução dos autos ao TJPA para que aplicasse a tese do
Tema 916/RG
. A sentença enfatizou o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, que pacificou o entendimento de que a contratação temporária nula não gera
quaisquer
efeitos jurídicos válidos além do salário e FGTS, e, sobretudo, que o tempo de serviço baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor
. Por consequência, a pretensão foi julgada improcedente.

Irresignada, a Autora interpôs
Recurso de Apelação
(Num. 25530916), renovando suas teses. Preliminarmente, requereu o
sobrestamento
do feito, alegando que o RE 1405442/PA, paradigma do Grupo Representativo nº 30/TJPA, ainda não havia transitado em julgado, estando pendente inclusive discussão sobre a modulação de efeitos, o que geraria insegurança jurídica.

No mérito, defendeu o direito ao cômputo do tempo temporário para ATS com base no
artigo 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94
(RJU/PA), que expressamente permite a contagem para todos os efeitos legais, salvo estabilidade,
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
. Argumentou ainda a
inaplicabilidade
e a
distinção
dos Temas da Repercussão Geral (916 e outros), sustentando que estes versam sobre verbas rescisórias e FGTS de servidores temporários nulos, e não sobre a averbação de tempo para cálculo de ATS de
servidor efetivo
, citando precedentes do próprio STF que teriam reconhecido essa distinção em casos idênticos, como o
ARE 1448693
. Subsidiariamente, pleiteou a averbação do tempo de serviço temporário decorrente dos
contratos válidos
, caso não fosse acolhida a tese principal.

O Apelado,
ESTADO DO PARÁ,
apresentou
Contrarrazões
(Num. 25530923), pugnando pela manutenção da sentença. O Recorrido reafirmou a tese da aplicação imediata do
Tema 916/RG
e do
RE 1405442/PA
, cujo voto do Ministro Roberto Barroso expressamente vedou a utilização de tempo de serviço decorrente de contratação nula para fins de acréscimos remuneratórios do servidor, requerendo a total improcedência do recurso.

Intimada, a
Procuradoria de Justiça
(Num. 27254744) manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
da apelação.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação foi interposto de forma tempestiva (Num. 25530916) e atende aos demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo, portanto,
conhecido
em sua integralidade.

II. Questão em discussão

A presente controvérsia recursal circunscreve-se, em primeiro lugar, à análise da preliminar de
sobrestamento
suscitada pela Apelante. Superada a preliminar, a questão central reside em definir a
validade jurídica
do tempo de serviço prestado pela servidora, sob a modalidade de contratos temporários considerados nulos pela Administração, para fins de averbação e consequente
majoração
do
Adicional por Tempo de Serviço (ATS)
, em confronto direto entre a norma estadual (art. 70, § 1º, Lei nº 5.810/94) e a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 916/RG
(RE 765.320), recentemente aplicada pelo STF ao caso específico do ATS no Pará através do
RE 1405442
. Um ponto subsidiário diz respeito à alegação da Apelante de que, ainda que a regra geral seja pela nulidade, haveria períodos decorrentes de
contratos válidos
a serem averbados.

II.1 Da preliminar de necessidade de sobrestamento

A Apelante suscitou a necessidade de
sobrestamento
do feito em virtude de suposta pendência de trânsito em julgado e modulação de efeitos no
RE 1405442/PA
, paradigma do Grupo Representativo nº 30 deste Egrégio Tribunal.

Contudo, conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça (Num. 27254744, p. 2), tal preliminar deve ser
rejeitada
. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento finalizado em sessão virtual de 15.3.2024 a 22.3.2024, proferiu decisão no
RE 1405442
, determinando, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil de 2015,
a
devolução
dos autos ao Tribunal de origem para que fosse
observada
a tese fixada no
Tema 916/RG
(RE 765.320),
in verbis:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)".

A decisão do Plenário do STF, com o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, possui
eficácia
vinculante
e é suficiente para balizar a aplicação imediata da tese de repercussão geral,
independentemente do trânsito em julgado formal,
nos termos do art. 927 do CPC, especialmente por ter ocorrido no âmbito de um recurso extraordinário representativo de controvérsia local. Assim, a necessidade de sobrestamento não se sustenta diante do julgamento já realizado pelo Plenário da Corte Suprema, que resolveu a controvérsia federal.

III. Do Mérito

A pretensão principal da Apelante é o reconhecimento do direito de computar o tempo de serviço prestado sob o regime temporário para fins de ATS, amparando-se na literalidade do
artigo 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94
(Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará), que estabelece a contagem do tempo de serviço público para
todos os efeitos legais
, exceto estabilidade,
qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o autor efetivamente prestou serviço público em regime temporário anterior à sua efetivação, sendo inconteste a sua atuação regular por ao menos dois anos, dentro do limite permitido pela legislação local.

O julgamento realizado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
Recurso Extraordinário nº 1405442
, restou
expressamente
consignado que o entendimento local de cômputo do tempo temporário para ATS
contrariava
a tese de repercussão geral do

Tema 916
.

A ementa do
Tema 916
afirma que:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera
quaisquer efeitos jurídicos válidos
em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS." (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki).

Nesse ponto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem evoluído para reconhecer
que, embora contratos temporários firmados além do prazo legal máximo sejam nulos, essa nulidade não contamina automaticamente a totalidade do vínculo,
sendo possível computar, para fins de ATS, apenas o
período legalmente permitido de até dois anos.
Nesse sentido colaciono julgados:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). APLICAÇÃO PARCIAL DA TESE DO TEMA 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu impugnação da Fazenda Pública, rejeitando o cumprimento de sentença referente à incorporação de ATS, com fundamento na nulidade do vínculo temporário nos termos da tese de repercussão geral fixada no Tema 916 do STF.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a averbação de tempo de serviço para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança, quando se trata de servidor temporário cujo contrato excedeu o prazo legal de dois anos.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STF no Tema 916 impede o reconhecimento de efeitos jurídicos de contrato temporário nulo, exceto salários e FGTS.

4. No entanto, reconhece-se validade parcial do vínculo, até o limite legal de dois anos, para fins de averbação de tempo de serviço.

5. Não há violação à coisa julgada, nos termos do art. 535, § 5º, do CPC, quando a obrigação se torna inexigível por incompatibilidade da norma aplicada com a Constituição, reconhecida pelo STF.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno parcialmente provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É vedada a averbação de tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo que ultrapasse o limite legal de dois anos, nos termos da tese firmada no Tema 916 do STF. Contudo, admite-se a averbação do período de até dois anos, quando dentro do prazo legal previsto para a contratação temporária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 535, § 5º; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916; STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802310-18.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 13/05/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. EXCEÇÃO QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará e reformou sentença concessiva de segurança, a qual havia determinado a averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, com repercussão no cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). O agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 916 do STF ao caso concreto, bem como a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1.405.442/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível computar tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, considerado nulo, para fins de concessão de ATS ao servidor posteriormente efetivado; (ii) estabelecer se, mesmo reconhecida a nulidade do vínculo, é possível averbar o período inicialmente válido do contrato, conforme os limites legais da LC Estadual nº 7/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320 (Tema 916), firmou entendimento de que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não produzem efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à remuneração e ao levantamento do FGTS.

A tese firmada no RE 1.405.442/PA reafirma o entendimento do Tema 916, aplicando-o inclusive a servidores efetivos que pleiteiam averbação de tempo prestado sob vínculo temporário nulo, para fins de ATS.

O vínculo temporário do agravante, que perdurou por mais de onze anos, excedeu o limite legal de um ano previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, sendo nulo o período excedente por violar os requisitos constitucionais da contratação excepcional e transitória.

No entanto, reconhece-se a validade do vínculo durante o primeiro ano de contratação, desde que este tenha observado os parâmetros legais, sendo possível sua averbação para fins de ATS, conforme precedentes recentes do TJPA que excepcionam o período legal de contratação do alcance do Tema 916 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conforme a tese fixada no Tema 916 do STF.

2.
Excepciona-se o período inicial de contratação temporária que respeita os limites legais previstos no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, o qual pode ser averbado para fins de ATS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 5.810/1994, art. 70, §1º; CPC/2015, arts. 1.022, parágrafo único, I e II, 927, I e V, e 932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, Tema 916, j. 19.04.2017; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; TJPA, MS Cível nº 0807443-41.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 10.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843493-94.2023.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

Tal exegese preserva a razoabilidade, respeita os limites do regime jurídico da contratação temporária e confere
eficácia à parte válida da prestação de serviço público já consumada,
em sintonia com os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o autor efetivamente prestou serviço público em regime temporário anterior à sua efetivação, sendo inconteste a sua atuação regular por ao menos dois anos, dentro do limite permitido pela legislação local.

Portanto, embora não seja possível reconhecer o tempo total eventualmente prestado em desvio de finalidade contratual, mostra-se juridicamente viável o
cômputo dos dois anos regulares de vínculo temporário para fins de ATS
, com base na jurisprudência já referida e nos precedentes do TJPA, que vêm mitigando os efeitos da tese fixada no Tema 916 do STF para hipóteses que envolvem servidor atualmente efetivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reconhecendo o cômputo de 2 (dois) anos de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, exclusivamente para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Quanto às custas e honorários, reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Contudo, fica suspensa a exigibilidade das verbas pelo autor, em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 02/03/2026